Tribunal: TJDFT
Processo: 0728443-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1 – Ação de despejo. Perda superveniente do objeto. Ônus de sucumbência. Causalidade. Na forma do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. A entrega das chaves após o ajuizamento da ação de despejo equipara-se ao reconhecimento do pedido, e constitui causa da ação, o que atrai os ônus de sucumbência em desfavor do locatário. Aplica-se, pois, o critério da causalidade.
2 – Recurso conhecido e desprovido.
(la)